Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme decisão de id 12758252, confirmada pelo acórdão de id 12758282, o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Ao id 14625022, os substituídos processualmente que prosseguem na ação requerem prosseguimento ao feito mediante a revogação imediata da suspensão determinada anteriormente. Devidamente intimado, o Distrito Federal manifestou-se ao id 16117842 que “o objeto da pretensão recursal aviada pelo recorrente, no recurso extraordinário, não tem pertinência temática com o objeto do RE, apontado nos autos. Via outra, não há nos autos decisão que tenha determinado a suspensão da tramitação do presente feito”. Ao compulsar os autos, verifico também que o processo foi resolvido em relação a EDELZA RAMOS NASCIMENTO, anuente ao Termo de Transação noticiado nos autos, com a expedição e o pagamento do respectivo precatório, conforme sentença e alvará acostados aos id’s 12758257 e 12758262, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. Preliminarmente, nada a prover quanto à petição de id 16117848 do ente Distrital, uma vez que o processo foi suspenso por decisão de id 12758252 e confirmada em sede de acórdão proferidos no Agravo Interno contra aquela decisão, consoante id 12758282, ao argumento do RE 870.937/SE. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, proferiu decisão rejeitando todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e não modulando os efeitos da decisão embargada (RE 870947 ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020, publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Prosseguindo, verifico que os cálculos concernentes a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação já foram homologados (id 12758244). Tais cálculos, contudo, devem ser corrigidos para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema. Isso posto, a) levanto a suspensão do processo, determinada ao id 12758252. b) julgo extinta a presente execução em relação a EDELZA RAMOS NASCIMENTO, nos termos do art. 924, II, do CPC/2015, pelo adimplemento da obrigação, comprovado aos id’s 12758257 e 12758262, respectivamente. c) determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a retificação dos valores devidos a todos os substituídos processualmente que prosseguem na ação, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); d) oficie-se a COORPRE dando ciência desta decisão. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador